Tribunal: STF
Processo: ARE 1435408
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA INTEGRANTE DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE TREMEDAL. REAJUSTE NOS VENCIMENTOS. EXERCÍCIOS DE 2014, 2015, 2016 E 2017. PREVISÃO LEGAL DE RETROAÇÃO DE EFEITOS PATRIMONIAIS AO MÊS DE JANEIRO DO RESPECTIVO ANO. PRETENSÃO DE COBRANÇA DAS DIFERENÇAS NÃO PAGAS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 350 DO STF À ESPÉCIE. CASSAÇÃO DO JULGADO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DA DEMANDA. ART. 1.013, §3º, CPC. DIREITO DA REQUERENTE CONFIGURADO. NÃO DEMONSTRADO O PAGAMENTO DOS VALORES. ART. 373, CPC. AUSÊNCIA DE FATO INFIRMATIVO DA PRETENSÃO AUTORAL. PROVIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. 



    1. Trata-se de apelação interposta por servidora pública do Município de Tremedal contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por falta de interesse processual, por vislumbrar necessidade de requerimento administrativo prévio ao pedido de cobrança de diferenças salariais retroativas decorrentes de reajustes anuais de vencimentos nos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017.



      2. No caso, é inaplicável o Tema nº 350 do STF, firmado no julgamento do RE nº 631.240/MG (Rel. Min. Luís Roberto Barroso), pois trata explicitamente de ações que tenham por objeto a concessão de benefícios previdenciários, do que não cuida a espécie. 



    3. Como é cediço na jurisprudência, a cobrança de verbas patrimoniais por servidores diante de entes públicos prescinde de processo administrativo anterior, de modo que deve ser cassada a sentença. 



    4. Uma vez que a matéria é eminentemente jurídica, inexistindo requerimento probatório das partes, o feito encontra-se em condições imediatas de julgamento, consoante dispõe o art. 1.013, §3º, do CPC. 



    5. Muito embora o direito de reajuste dos vencimentos tenha sido conferido por Lei desde o mês de janeiro do respectivo ano, a autora demonstrou que somente foi promovido o incremento salarial a partir dos meses de julho (em 2014) e maio (em 2015, 2016 e 2017), não tendo recebido as diferenças retroativas. 



    6. De outro lado, a Municipalidade limitou-se a apontar matéria processual, não tendo desincumbido-se do dever de provar fato infirmativo, modificativo ou extintivo do direito autoral. 



    7. Deve haver reforma da decisão, para julgar procedente o pedido autoral, e, sucumbente o Município, deve arcar com honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. 



    8.No tocante à correção monetária e juros moratórios, na forma do quanto estabelecido pelo STF, no RE nº 870.947/SE (Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20.09.2017), incide o IPCA-E, desde a data do prejuízo (quando deveria ter sido realizado o pagamento), para a atualização do valor da condenação, ao passo que o índice moratório acessório deve corresponder à remuneração da caderneta de poupança, contado a partir da citação do réu. 



    9. Apelo provido. Sentença reformada.” (eDOC 13, ID: ddbab458)



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (eDOC 19, ID: a25d79fb)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, LV, do texto constitucional. (eDOC 21, ID: 52fe3f35)



    Nas razões recursais, alega-se, e síntese, que o acórdão recorrido, ao dispensar o prévio requerimento administrativo das diferenças pleiteadas para posterior ingresso no Poder Judiciário, teria violado a orientação firmada pelo STF no julgamento do tema 350 da repercussão geral. Nesses termos, defende a ausência de interesse de agir da ora recorrida.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, registre-se que esta Corte possui o entendimento no sentido de que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 da repercussão geral. Transcrevo sua ementa: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Observo, ainda, que o presente caso trata de ação de cobrança de diferenças remuneratórias, desse modo, descabe aplicação do RE 631.240-RG, tema 350 da repercussão geral, no qual esta Corte firmou o entendimento pela imprescindibilidade de prévio requerimento administrativo como condição para postular benefício previdenciário perante o Poder Judiciário. Eis a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA Está caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência de prévia prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.”



    No mesmo sentido cito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. O precedente firmado no julgamento do RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1367504 AgR Segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.8.2022)



    Por fim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido acerca do interesse de agir e do direito ao recebimento das verbas pleiteadas restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente